Tribunal: TJMT
Processo: 1022558-63.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022558-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (PACIENTE), DOUTA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMON JOHAN ALONZO MOLLO (VÍTIMA), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.

SEQUESTRO.

EXTORSÃO MEDIANTE SEQ
U
ESTRO
.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
PRISÃO PREVENTIVA. 1.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
D
A PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. GARANTIA DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.
INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PROVAS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO
C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
.
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3
. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4
.
PEDIDOS JULGADOS
IMPROCEDENTES
.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo d
o
paciente encontra-se fundamentado, porque
existem indícios de que ele no início das investigações tentou ocultar provas, a fim de prejudicar a instrução processual.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pel
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente pa
ra a garantia da instrução processual.

3
. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado
pelo advogado Carlos Frederick da Silva Inez de Almeida em favor de
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2023, em razão da suposta prática
dos crimes de
extorsão mediante sequestro, roubo,
tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (
art
s
. 148, 157 §
2
º, e 159, § 1º, do Código Penal;

art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
; art. 16
da Lei n. 10.826/03)
, tendo, a custódia, sido relaxada em relação aos delitos de tráfico de drogas e roubo
, contudo, convertida em preventiva em relação aos demais crimes, consoante se depreende do
AuPrf
n. 1007373-64.2023.8.11.0006.

S
ustenta
, o impetrante,
que
a autoridade acoimada de coatora se baseou em suposições para decretar a prisão preventiva do paciente, pois “
não nos parece razoável a decretação de prisão preventiva apenas por supor que o paciente sendo policial militar poderá inibir testemunhas
”.

Assevera que o juízo de primeiro grau não apontou fundamentos concretos que evidenciassem a necessidade da constrição cautelar do paciente; bem como que, na hipótese,
não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, pois tem residência fixa e é policial militar.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente,
ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.
E,
no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
183459199
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
183843351
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 184341694, opina pela denegação da ordem. Logo depois, o advogado na petição que se vê no ID 185695194, requereu a sua intimação para realizar sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou
a prisão preventiva do paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia preventiva para garantir a conveniência da instrução criminal.

Com efeito, ao decretar
e manter
a prisão preventiva d
o
paciente, o magistrado
assim se manifestou:

Decisão que decretou
a prisão
do paciente

[...]

Vistos
etc
,

Trata-se de auto de prisão em flagrante do autuado Douglas Henrique Ribeiro da Silva, pela prática dos crimes de previstos no Art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 157 §2º, do CP, 148 e 159, § 1º do DECRETO LEI Nº 2.848/40 e Art. 16, § 1°, I da LEI Nº 10.826/2003.

Verifica-se da manifestação ministerial acostada ao id. 126407860, o requerimento de relaxamento da prisão do conduzido em relação aos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Entendo que assiste razão à representante ministerial, consoante passo a analisar.

Primeiramente, quanto ao suposto flagrante do crime de tráfico de substância entorpecente, consoante salientado pela representante ministerial, de fato, a quantidade de droga apreendida não se mostra suficiente - tendo em vista a inexistência de outros elementos - a indicar que se trata de traficância.

Dessa forma, de acordo com o requerimento da representante ministerial, DETERMINO o relaxamento da prisão em flagrante quanto ao tráfico de drogas, ante a ausência de tipicidade da conduta. Quanto ao crime de roubo, de igual forma, entendo que assiste razão ao Ministério
Publico
, vez que se trata da investigação de um delito que teria ocorrido no dia 13 de agosto e noticiado apenas no dia 15 de agosto, razão pela qual não há que se falar em situação de flagrância quanto ao tipo penal descrito no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Dessa forma, entendo que se mostra ilegal a prisão em flagrante do conduzido, razão pela qual relaxo também a prisão em flagrante quanto ao crime de roubo.

Por outro lado, em relação às imputações dos crimes previstos no artigo 148 e 159, § 1º, ambos do Código Penal e artigo 16 da Lei nº 10826/2003, noto que há indícios de autoria e prova da materialidade suficientes a indiciar a presença dos requisitos formais e materiais do artigo 302 do Código de Processo Penal. Dessa forma, HOMOLOGO a prisão em flagrante do conduzido em relação a tais tipos penais.
Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, verifica-se que, além de o conduzido ter sido preso em flagrante pela prática dos crimes já mencionados, é investigado pela suposta participação nos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, tendo, inclusive, sido autorizada a realização de busca e apreensão por este Juízo, razão pela qual entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra necessária, a fim de garantir a conveniência da instrução criminal
.
Ademais, diante da profissão do conduzido, que se trata de Policial Militar, sua soltura prematura pode inibir eventuais vítimas e testemunhas a prestarem suas declarações, por temerem possíveis represálias, causando prejuízo à instrução criminal
. Por tais razões, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA e determino a expedição de mandado de prisão.
[...]

Decisão que manteve a prisão
do paciente

[...] Vistos
etc
,
Nos
termos da Portaria/CNJ nº 170 de 20/06/2023, que determina a realização de mutirão processual penal no período de 24 de julho e 25 de agosto de 2023, e conforme o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a reexaminar a necessidade da segregação cautelar do acusado. Verifica-se dos autos que o autuado Douglas Henrique Ribeiro da Silva, devidamente qualificado, foi preso em flagrante delito na data de 16/08/2023, pela suposta prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pelo emprego de arma de fogo, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada. Realizada audiência de custódia, este Juízo relaxou a prisão em flagrante do autuado em relação ao delito de tráfico de entorpecentes e pelo delito de roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Todavia, converteu a prisão em flagrante em preventiva quanto aos delitos de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, CP) e sequestro e cárcere privado (art. 148, CP), para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando o fato de que o autuado é policial militar da ativa, bem como é investigado pela suposta participação nos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Reanalisando com acuidade os autos, entendo que inexistem fatos novos capazes de justificar a concessão de liberdade em favor do autuado Douglas Henrique Ribeiro da Silva, estando incólumes os requisitos e pressupostos exarados na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva (id. 126431604, do respectivo APF), já que não há qualquer informação nova, alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, de forma a ocasionar a revogação desta, motivo pelo qual, MANTENHO A PRISÃO DO ACUSADO. [...]

Com efeito, infere-se
do
s
édito
s
judicia
is
que a prisão preventiva do paciente está justificada,
tendo em vista que ele
é policial militar
e
a sua soltura poderia prejudicar a elucidação dos fatos
, sobretudo porque ele
responde pela prática d
os graves
crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, e à época, teria sido autorizada a realização de busca e apreensão, razão pela qual a autoridade acoimada de coatora entendeu que a preventiva era necessária, a fim de garantir a conveniência da instrução criminal.

Aliás, como
foi
consignado na decisão liminar, existem nos autos indícios que ele já tentou prejudicar as investigações e a instrução processual, uma vez que teria solicitado a sua namorada que sumisse com os celulares que estavam na sua residência e seriam objeto de busca e apreensão.

Portanto
,
embora
o impetrante sustente que o fundamento invocado pela autoridade acoimada de coatora se trata se mera ilação, tal argumentação não se sustenta, pois da análise destes autos pode-se constatar que o paciente, ao ser cientificado do cumprimento de mandado de busca a apreensão em sua residência, em tese,
teria solicitado
que sua namorada removesse objetos relacionados ao crime de sua casa, tal como se infere dos seguintes trechos do relatório de busca e apreensão:

[...] De posse do mandado de busca e apreensão domiciliar fora mantido contato com o comandante do 6° BPM - Tenente Coronel LUIS MARCELO para que fizesse uma convocação extraordinária do SD PM DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA até a sede do Batalhão no intuito de dirimir riscos e constrangimentos desnecessários a imagem institucional da Polícia Militar.

Ao chegar ao 6° Batalhão, o SD PM dirigiu-se até a sala do comandante onde fora lido o mandado de busca e apreensão pelos Delegados
Higo
Rafael e Marlon
Richer
e disponibilizado o direito de manter contato com um advogado constituído. Contudo, Douglas Henrique utilizou-se dessa prerrogativa para enviar
mensagem
para sua namorada para retirar objetos, produto de crime, do interior da residência
.

Ante a manobra furtiva à investigação criminal fora apreendido o celular IPHONE em posse de DOUGLAS HENRIQUE. [...]
(ID 183267151, p. 60)

Destacamos

A propósito, este é o entendimento
o Superior Tribunal de
Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
DESTRUIÇÃO DE PROVAS
. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A
INSTRUÇÃO CRIMINAL
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi
do crime. Segundo consta do decreto prisional, o paciente tinha um envolvimento amoroso com a mulher do ofendido e teriam
combinando
o crime, contratando um terceiro agente por R$ 500,00. A vítima foi atraída para as proximidades da sua própria residência, abordada pelo paciente e o terceiro e alvejada com três disparos de arma de fogo.
Ademais, de acordo com o decreto, o paciente teria determinado à sua amante, esposa da vítima, a destruição de um aparelho celular e o chip, como forma de ocultar provas da investigação. Prisão preventiva mantida para resguardar a ordem pública e a instrução criminal
. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(
HC n. 533.052/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019,
DJe
de 17/12/2019)
Destacamos

Em igual sentido, este Tribunal já decidiu que “
O risco concreto de destruição de provas é fundamento idôneo para autorizar a prisão cautelar da paciente, para garantia da instrução criminal. Precedentes do STJ.”

(N.U 1015099-15.2020.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 25
.
08
.
2020,
p
ublicado no DJE 28
.
08
.
2020)

D
eve ser asseverado
, outrossim,
que
os crimes em discussão são de elevada periculosidade e o
modus operandi
,
em tese
,
empregado demonstra a elevada periculosidade do paciente, o qual

foi denunciado

co
m

o incurso nas sanções dos crimes previstos no art
.
159, §3º, no art
.
157,
§
2º, II, c/c
§
2º-A, I, do Código Penal e
arts
.
12 e 16, da Lei 10.826/03, na forma do art
.
70, primeira parte, do Código

Penal, tudo em concurso material de crimes (art
.
69, CP)
.

A propósito, v
eja-se esta parte da peça acusatória:

[...] FATO 01

Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 20h00min., nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Douglas Henrique Ribeiro da Silva, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em concurso com outros agentes não identificados, sequestrou a vítima Simon Johan Alonzo Mollo com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, resultando em sua morte.

FATO 02

Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 20h27min., na residência localizada na Rua
Juscelino Kubitschek, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Douglas Henrique Ribeiro da Silva, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em concurso com outros agentes não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) correntes com um pingente de cor dourada, 01 (um) pingente (crucifixo), 01 (uma) pulseira dourada, 01 (uma) aliança dourada, 01 (uma)
mochilha
, 02 (duas) raquetes de tênis, 01 (um) perfume
spice

bomb
, 01 (um) perfume paco rabane, 01 (um) perfume
bvlgari
, 01 (um) perfume 212 vip
black
, 01 (um) celular
imei
352949912149525, 01 (um) celular
imei
352949912941269, 03 (três) relógios, 01 (um) Pen Drive, 01 (um) Xbox Sn 115886211817, de propriedade da vítima Simon Johan Alonzo Mollo (termo de reconhecimento de objeto nº 2023.16.330207 – ID. 127138116, pp. 44/45 e termo de entrega nº 2023.16.330216 – ID. 127138116, pp. 46/47).

FATO 03

Consta do presente caderno informativo que, no dia 16 de agosto de 2023, por volta das 7h30min., na residência localizada na Rua Barcelona, n.º 26, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Cáceres/MT, o denunciado Douglas Henrique Ribeiro da Silva fora flagrado por Policiais Civis e Militares na posse irregular de 01 (uma) espingarda,

monotiro
, 01 (uma) espingarda de dois canos, 01 (um) revólver calibre .38, n.º Série 5323, de uso permitido, 01 (um) acessório de Pistola Glock com 03 Munições de 9mm, 01 (um) carregador contendo 12 Munições de Calibre 9mm, 41 (quarenta e uma) munições calibre 9 mm, 12 (doze) munições calibre 38, 02 (duas) munições Calibre .40, 07 (sete) munições Calibre .12, 01 (uma) munição calibre .22, 03 (três) munições calibre .36, 01 (um) estojo Calibre .36 deflagrada, 01 (um) unidade(s) recipiente vermelho contendo pólvora, 01 (um) carregador de arma 9mm, 01 (um) carregador de arma .40, de uso permitido, que mantinha sob sua guarda, no interior da residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 04

Ainda, nas mesmas circunstâncias de local e tempo do fato 03, o denunciado Douglas Henrique Ribeiro da Silva fora flagrado por Policiais Civis e Militares na posse ilegal de 17 (dezessete) munições calibre 556, de uso restrito, que mantinha sob sua guarda, no interior da residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que, no dia 13 de agosto de 2023, a vítima Simon Johan Alonzo Mollo, na companhia de seus dois filhos menores de idade, retornava da cidade de San Matias – Bolívia, em seu veículo Toyota Hilux, cor branca, placas OSW-7C38, após ter visitado a irmã, ocasião em que, por volta das 20h00min., na rodovia BR 174, entre a rotatória dá acesso à Bolívia e o Distrito do Caramujo – entre o KM 6 e KM 8, fora abordado por três agentes, que trafegavam em um carro que aparentava ser da Polícia e identificaram-se como Policiais Federais
, os quais estavam com os rostos cobertos e armados com
pistolas, tendo a vítima dito que podiam revistar o veículo, todavia, eles a algemaram, capturando-a.

Na sequência, a vítima fora conduzida pelos criminosos em seu veículo

Toyota Hilux acima descrito até a sua residência, localizada na Rua Juscelino Kubitschek, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, local em que ingressaram, por volta das 21h27min19s (horário de Brasília) (ID. 127137538, p. 03) e de lá subtraíram diversos bens de propriedade do ofendido
, sendo 02 (duas) correntes com um pingente de cor dourada, 01 (um) pingente (crucifixo), 01 (uma) pulseira dourada, 01 (uma) aliança dourada, 01 (uma)
mochilha
, 02 (duas) raquetes de tênis, 01 (um) perfume
spice

bomb
, 01 (um) perfume paco rabane, 01 (um) perfume
bvlgari
, 01 (um) perfume 212 vip
black
, 01 (um) celular
imei

352949912149525, 01 (um) celular
imei
352949912941269, 03 (três) relógios, 01 (um) Pen Drive e 01 (um) Xbox Sn 115886211817, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Apurou-se que os três indivíduos deixaram a residência por volta das

21h55min03s (horário de Brasília) (ID. 127137538, p. 03), levando a vítima com eles, para um local incerto e desconhecido.

Após, os criminosos abandonaram o veículo da vítima Toyota Hilux, cor branca, placas OSW-7C38, entre o KM 06 e o KM 08 da estrada de
Curvelândia
– Caramujo.

A partir deste momento, os autores do delito, utilizando-se do aparelho

celular do ofendido – (65) 99983-5103, passaram a encaminhar mensagens de texto, via WhatsApp, para o advogado da família Frank
Monezze
Soares, às 21h10min. E 22h42min., do dia 13.08.2023, ocasião em que fora solicitada a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a conta de
Josimonica
Teodoro, banco
Nubank
, CPF 053.301.802-10.

Todavia, Frank visualizou a mensagem apenas no dia 14.08.2023, às

05h14min., momento em que passou a ser exigido dinheiro pelo resgate, conforme prints das conversas realizadas por meio do WhatsApp (ID. 127137539, ID. 127461323 e ID. 127461324).
Incontinenti, os familiares da vítima, bem como o advogado Frank, iniciaram as negociações, que se estenderam até o período noturno, e passaram a realizar transferências bancárias aos criminosos, que totalizaram o montante de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

As transferências bancárias foram realizadas às seguintes contas:
Kael

Quadro e Imagens, CNPJ 47440579000177, agência 0001, conta 2894425-6, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); Fernanda Aparecida Santos Pinto, CPF 042.224.171-73, agência 0044, conta 16120439-3, nos valores de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); João Guilherme da Silva, CPF 06312758192, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), Luciana
Joane
da Silva, CPF 00992000157, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Ademais, os criminosos indicaram a conta de Anízio Tomaz da Silva, CNPJ: 51249691000100, agência 0001, conta 68923516871, também para realizar transações (ID. 127137540, pp. 04/08).

Após, notando que a vítima não seria liberta, a família decidiu contatar a Polícia, momento em que se iniciaram as diligências para localizar o ofendido. Assim, fora feito pedido emergencial ao WhatsApp para
localizar a vítima, através do seu telefone celular (65) 99983-5103, sendo que, em resposta, o WhatsApp forneceu o último IP que o celular do ofendido se conectou na data de 15.08.2023, às 01h50min19s - IPV 6-2804:4b9c:7e:f100:24cb:237a:2105:7f3e.

Com tais informações, oficiou-se à operadora de internet que ofereceu os dados cadastrais do IP, sendo o endereço Avenida Barcelona, n.º 26, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Cáceres/MT, residência do denunciado (ID. 127138117).

Na sequência, na data de 16.08.2023, as equipes da Polícia Civil de Mirassol D’Oeste/MT e de Cáceres/MT, juntamente aos Policiais Militares da Força Tática, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no referido endereço, ali encontraram diversos produtos oriundos do roubo perpetrado na residência da vítima.

Outrossim, no carro do denunciado – HB20, placa QUN-6B65, que estava estacionado no 6º Batalhão da Polícia Militar, local em que ele trabalhava, foram encontradas e apreendidas joias, de propriedade da vítima, sendo 02 (duas) correntes com um pingente de cor dourada, 01 (um) pingente de crucifixo, 01 (uma) pulseira dourada e 01 (uma) aliança dourada.

Consta, ainda, que, na residência do denunciado, foram apreendidas 01(uma) espingarda
monotiro
, 01 (uma) espingarda de dois canos, 01 (um) revólver calibre .38, n.º série 5323, de uso permitido, 01 (um) acessório de Pistola Glock com 03 Munições de 9mm, 01 (um) carregador contendo 12 munições de calibre 9mm, 41 (quarenta e uma) munições calibre 9 mm, 12 (doze) munições calibre 38, 02 (duas) munições Calibre .40, 07 (sete) munições Calibre .12, 01 (uma) munição calibre .22, 03 três) munições calibre .36, 01 (um) estojo Calibre .36 deflagrada, 01 (um) unidade(s) recipiente vermelho contendo pólvora, 01 (um) carregador de arma 9mm, 01 (um) carregador de arma .40, de uso permitido, que o denunciado mantinha sob sua guarda em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, foram localizadas 17 (dezessete) munições calibre 556, de uso

restrito1, que ele mantinha sob sua guarda, no interior da residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (termo de exibição e apreensão nº 2023.16.330249 – ID. 127137531).

Ademais, fora encontrado, na residência do denunciado, 01 (um) distintivo de investigador da Polícia civil, sendo que, nas mensagens encaminhadas pelos criminosos a Tiago Valadares de Oliveira, amigo da vítima, pedindo o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para libertar o ofendido, fora enviada uma fotografia de visualização única, em que havia uma mesa preta, um distintivo no meio da Polícia Civil,

uma algema e uma pistola preta.

Apurou-se, ainda, durante campana nas proximidades da residência do

denunciado, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os policiais civis observaram que
Antonielly
Marques da Silva, esposa do denunciado, entrou rapidamente na casa em uma motoneta
biz
, cor branca e, pouco tempo, depois saiu rapidamente portando uma mochila preta, sendo que, ao ser abordada, foram localizados no interior da mochila 03 (três) aparelhos de celular
, perfumes e duas raquetes de
beach

tennis
. Ao ser questionada,
Antonielly
afirmou que
havia recebido uma mensagem do seu esposo, ora denunciado, por volta das 07h40min., para que retirasse os referidos itens da casa (ID. 127137535 e ID. 127138093),
o que ocorreu no momento em que fora disponibilizado a ele o direito de manter contato com um advogado, tendo o denunciado
aproveitado-se
desse momento para encaminhar mensagem a sua esposa para retirar os objetos produto de crime (ID. 127137537, p. 02).

Ainda, o denunciado, ao ser conduzido na viatura do Comandante do

Batalhão, durante o percurso, tentou se desfazer de um celular, escondendo-o dentro da viatura da Polícia Militar (ID. 127137537).

Após a prisão do denunciado, no dia 17.08.2023, o corpo sem vida da vítima foi encontrado na zona rural de Mirassol D’Oeste, nas proximidades da Fazenda
Caremar
(
IDs
127138188 e 127138191).

Consta dos autos que, dias antes aos fatos, na data de 11.08.2023, por volta das 20h17min., o denunciado efetuou uma ligação telefônica para Elton Luís
Bresan
, o qual trabalha no restaurante ao lado do destacamento da Polícia Militar do Caramujo, pedindo que ele verificasse se havia uma Hilux, no pátio do posto de gasolina, o que fora confirmado por Elton, que visualizou a caminhonete da vítima abastecendo, tirou uma fotografia
(ID. 127138131) e enviou ao denunciado (ID. 127138133, ID. 127138134 e ID. 127138135).

Outrossim, também fora localizada, na lixeira da residência do denunciado, uma abraçadeira de cor preta, sendo que, após investigações, identificou-se que a compra fora realizada na loja Lima Acessórios, localizada na avenida São Luís, nesta cidade, na data de 08.08.2023, pelo denunciado, conforme imagens das câmeras de segurança (ID. 127138159, ID. 127138160, ID. 127138161, ID. 127138162, ID. 127138163), tendo ele levado dois itens de abraçadeira nylon 60 cm (ID. 127138158 e ID. 127138164).

Apurou-se que, quando encontrado, o cadáver da vítima estava com uma abraçadeira de nylon, cor preta, no pescoço, com as mesmas características do objeto encontrado na residência do denunciado
Abstrai-se dos autos, ainda, que o veículo do denunciado, Hyundai HB20, cor branca, placa QUN-6B65, foi flagrado, pela câmera OCR instalada na saída do município de Cáceres/MT (BR 070 – KM 736), transitando sentido Pontes e Lacerda, na data de 13.08.2023, às 18h39min44s (horário de MT) (ID. 127137538, p. 05), e capturado, pela câmera OCR instalada próximo ao posto da PRF de Cáceres (BR 070 – KM 743), retornando para este município às 22h06min09s (horário de MT) (ID. 127137538, p. 06) naquela data. Outrossim, o veículo Toyota
Etios
, cor cinza, placas OBN-7958, também de uso do denunciado, transitou sentido Pontes e Lacerda/MT, no dia 13.08.2023, às 22h41min09s (horário de MT), conforme identificado pela câmera OCR, instalada na saída do município de Cáceres/MT (BR 070 – KM 736) e retornou para este município poucas horas após, sendo sua passagem capturada pela OCR instalada próximo ao posto da PRF desta cidade (BR 070 – KM 743) no dia 14.08.2023, às 00h31min.06s (horário de MT) (ID. 127137538, p. 08). [...]

Destacamos.

Além disso, faz-se imperioso salientar que a instrução processual está no início, uma vez que a
denú
ncia foi recebida e encontra-se em fase de resposta à acusação. Portanto, a prisão do paciente ainda se faz necessária para preservar a instrução processual
, principalmente porque, conforme dito alhures, ele já teria manifestado intenção para ocultação de elementos para elucidação do caso, comprometendo a instrução processual.

Por
outro lado, concernente ao afastamento da flagrância de alguns dos crimes e homologação de outros, tal circunstância é indiferente para fins de custódia cautelar. A homologação do flagrante pressupõe que tenha havido, de forma legítima, a caracterização do flagrante delito. Por sua vez, para a conversão deste em preventiva, não releva tanto se o flagrante realmente ocorreu, senão efetivamente se concorrem na hipótese os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

De fato, n
ão é pressuposto da prisão preventiva que tenha havido flagrante prévio, sendo circunstâncias fático-processuais distintas, que deflagram consectários também distintos. Por isso, o afastamento do estado de flagrância em relação a parte dos crimes não influencia ou invalida na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Daí porque
não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva
do paciente
se apresenta necessária e adequada para
instrução processual.

Nesse compasso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art.
312 do Código de Processo Penal
estabelece os
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, a despeito de o ordenamento jurídico reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir
a instrução processual
, satisfazendo, por conseguinte, o
comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Além disso, a
Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, as investigações apontaram que
o
paciente
, policial militar, tentou ocultar provas.

Desse modo, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pel
o
paciente, aliada ao risco
de interferir na instrução processual,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de
garantir a escorreita instrução processual, principalmente porque ela está no início.

Por derradeiro,
embora o impetrante tenha alegado que
o
paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Douglas Henrique Ribeiro da
Silva
;

por
consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023